Tribunal: STF
Processo: ARE 1477317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PRELIMINAR – ARGUIÇÃO DE NULIDADES DAS PROVAS OBTIDAS SOB A TESE DE INDEVIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DO APELANTE - NÃO OCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE CONFIGURA EXCEÇÃO À INVIOLABIDADE DO DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – CONDUTAS IMPUTADAS AO RECORRENTE QUE POSSUEM NATUREZA DE CRIMES PERMANTENTES – ANÁLISE DO CASO CONCRETO À LUZ DO ARTIGO 5º, XI, DA CF E DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STF, STJ E DO TJ/SE – REGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DAS APREENSÕES REALIZADAS A PARTIR DE JUSTA CAUSA, HAVENDO FUNDADAS RAZÕES PARA A ATUAÇÃO DA POLÍCIA – MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM LASTRO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES COM ESPECIAL RELEVÂNCIA - CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS QUE LEVAM À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO – PLEITO DE DESCLASSIFIÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – INACOLHIDO - O FATO DE SER USUÁRIO DE DROGAS NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – PROPRIEDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COMPROVADA – PRETENSÃO SUCESSIVA DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - INACOLHIDO – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE A QUANTIDADE DE DROGA, CONFORME ART. 42 DA LEI 11.343/06 – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA. SEGUNDA E TERCEIRA FASES DEVIDAMENTE APLICADAS. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – ABRANDAMENTO INVIÁVEL – QUANTUM DE PENA FIXADO É MAIOR QUE 4 ANOS - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS DESCABIMENTO – VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44, INCISOS I E III, DO CP – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DEVE SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDENCIA OU DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO, COM PRELIMINAR AFASTADA, E NO MÉRITO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente